Tribunal: TJDFT
Processo: 0703457-73.2023.8.07.0017
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-21

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PERÍODO DE CONVIVÊNCIA E PARTILHA DE BENS. PROVA UNÍSSONA E HARMÔNICA DE SUA EXISTÊNCIA E EXTINÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento e dissolução de união estável c/c partilha de bens.
2. Controvérsia sobre o reconhecimento da união estável, o período de convivência e a partilha dos bens adquiridos no curso da relação.

II. Questão em discussão
3. Saber se a convivência das partes, mesmo após o divórcio formal, preenche os requisitos de convivência pública, contínua e com objetivo de constituição de família, configurando união estável.
4. Definir o período de convivência e o critério para partilha dos bens adquiridos no curso da união.
III. Razões de decidir
5. A união estável exige convivência pública, contínua, duradoura e com objetivo de constituição familiar, nos termos do art. 1.723 do CC/2002.
6. Apesar de conflitos e separações temporárias, as provas demonstraram a manutenção da convivência marital entre 22/08/2017 e 09/07/2022, inclusive com planejamento conjunto de vida e bens.
7. Os bens adquiridos durante a união estável presumem-se fruto de esforço comum, aplicando-se o regime de comunhão parcial de bens (art. 1.725 do CC/2002).
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e parcialmente provido para:
(i) declarar o reconhecimento e a dissolução da união estável no período de 22/08/2017 a 09/07/2022; e
(ii) determinar a partilha dos bens.
Tese de julgamento:

“1. A convivência pública, contínua e duradoura, ainda que permeada por conflitos eventuais, configura união estável, desde que demonstrada a intenção de constituição familiar. 2. Os bens adquiridos durante a união estável presumem-se fruto de esforço comum e devem ser partilhados conforme o regime de comunhão parcial de bens, salvo prova em contrário”.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.723 e 1.725.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1822527/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 19.11.2019.